Tribunal: STF
Processo: Rcl 48592
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADPFs 405, 485 e 664. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REPASSE DE VERBAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sob pena de converter o instituto em mero sucedâneo recursal.



    2. Não guarda aderência às decisões proferidas nas ADPFs 405, 485 e 664 a hipótese referente à penhora de crédito de empresa devedora em que o Estado atua como terceiro devedor, na forma do art. 855 e seguintes do CPC, por tratar-se de situação diversa daquela examinada nos referidos paradigmas.



    3. Agravo regimental a que se nega seguimento.